Tribunal: TJMT
Processo: 1058531-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058531-58.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE - CNPJ: 17.188.580/0001-95 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (RECORRENTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA - CPF: 329.536.231-91 (RECORRENTE), SIMONE BALENA DE BRITO - CPF: 315.687.852-91 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), JUCIANE DE LIMA SANTANA - CPF: 719.488.211-68 (RECORRENTE), LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1058531-58.2020.8.11.0041

Origem:

Terceiro Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SIMONE BALENA DE BRITO

Recorrido(s):

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON NICOLE

ESPOLIO DE REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA – REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE JUCIANE DE LIMA SANTANA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DA MORADORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A ação versa sobre cobrança de despesas condominiais referente aos meses de janeiro a agosto de 2017, perfazendo o valor total de R$ 10.882,68 (dez mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

O imóvel estava registrado em nome de REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA, que conviva em união estável com a recorrente SIMONE BALENA DE BRITO, durante os anos de 1993 a 2014.

Conforme já pontuado na sentença, foi demonstrado nos autos que na partilha de bens do de cujus foi excluído imóvel do inventário por decorrência do termo de acordo de dissolução de união estável, ocorreu somente em 2018.

Dessa forma, foi posterior a constituição das despesas condominiais, ocasião em que o imóvel ainda se encontrava sob propriedade do de cujus.

Porém, em momento posterior foi feito o acordo homologado pelo juízo da vara de família, de onde, ficou convencionado que o apartamento objeto da cobrança seria transferido em favor da SENHORA SIMONE BALENMA, de onde, o magistrado determinou em data de agosto de 2020 a transferência da propriedade perante o registro de imóveis, de onde, se observa que além de ser moradora em momento anterior, ainda em processo de dissolução de união estável (na qual apesar de não constar seu nome no registro era proprietária pelas regras da união estável), sendo que, tal questão resta superada ao longo do processo, bem como, sendo proprietária atual do imóvel, pouco importa em que momento a dívida se constituiu, sendo uma obrigação que acompanha o imóvel, não cabendo ao Condomínio entrar em questões particulares, bem como, eventuais desavenças entre a recorrente SIMONE e os valores eventualmente pagos, a serem resolvidos em inventário, no encontro de contas, não atinge o Condomínio, que nada tem a ver com questões particulares entre os envolvidos.

A recorrente reside no imóvel, fazendo uso exclusivo do bem.

As cotas condominiais se constituem em obrigação de natureza propter rem, ou seja, que acompanha a “coisa”, é lícito ao condomínio cobrar de ambos, o proprietário e a ocupante, que no atual estágio não se encontra mais na condição de mero ocupante e sim de proprietária, levando consigo todos os encargos e valores atinentes ao ônus de morar no referido apartamento.

Verifica-se nos autos que a recorrente já tentou negociar os débitos em 2017, deixando de formalizar acordo para quitação das pendências.

Portanto, entendo que a deve ser mantida a sentença que estabeleceu a solidariedade entre os devedores, a moradora do bem, ora recorrente, e a inventariante do senhor Reginaldo Rosa de Cerqueira, Juciane de Lima Santana, ora recorrida,
anotando-se novamente que houve a determinação de transferência da propriedade do apartamento à recorrente, levando consigo todas as dívidas do referido imóvel
.

A argumentação central do recurso é de que ao imóvel ainda permanece em nome do espólio, apesar de ter sido partilhado integralmente para a recorrente, de onde, registro que, pouco importa se o registro já se alterou ou não, sendo que, assemelha-se a um contrato de compra e venda, que, registrado ou não, não isenta o comprador de suas responsabilidades, exatamente como no caso em tela, com supedâneo no artigo 1345 do CC.

Assim, não restou comprovado pela Recorrente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/recorrido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, registrando que os presente honorários de sucumbência nada tem a ver com os honorários previstos em sede de assembleia, e que englobam os valores a serem pagos, pelos custos causados ao condomínio, no sentido de recomposição integral.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022